Tribunal: TJDFT
Processo: 0718459-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718459-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HONORATO FILHO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO HONORATO FILHO contra decisões (Ids. 190524941 e 192779240 dos autos no 0701286-09.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva interposto pelo ora agravante em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Em suas razões recursais, o executado alega que não se aplica ao presente caso a suspensão prevista no Tema 1169 do STJ, uma vez que restou superada a questão referente à necessidade de liquidação de sentença coletiva prévia. Salienta que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, não possuindo o condão de desconstituir questões preclusas e que se encontrem sob o manto de proteção da coisa julgada, ressalvando que no presente caso não foi alegado em defesa pelo devedor a inexequibilidade do título por ausência de liquidez, restando, assim, preclusa a questão. Acrescenta que tal discussão não é a única matéria suscitada nos autos, concorrendo com outras teses defensivas, razão pela qual pode haver o prosseguimento do feito em relação aos demais pontos a serem enfrentados. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base no Tema 1169 do STJ. Assevera que, à luz do princípio da razoável duração do processo, a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, em razão de erro no procedimento de suspensão do feito; o perigo de dano, decorrente do caráter alimentar da verba em questão; e a ausência de risco de irreversibilidade da medida, em razão da possibilidade de a Fazenda Pública ser ressarcida, a qualquer momento, de eventuais valores pagos indevidamente. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento regular da liquidação. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 58804588 e 58804590. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o fundado receio de dano não se faz presente. Limitou-se o exequente agravante a afirmar, genericamente, que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, pois indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da tutela antecipada recursal fará com que o exequente tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito. Contudo, não apresentou qualquer argumento específico ou prova concreta de que haverá perecimento de direito em se aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, sobrelevando notar que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora